Tribunal: TJDFT
Processo: 0744849-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744849-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: GRAZIELA RIBEIRO DE LUCENA D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no. 55427763, in verbis: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de procedimento comum, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré, no prazo de 10 dias e durante os próximos 6 meses, forneça o medicamento Invenga Sustenna 150 mg, a ser utilizado conforme relatório e receituário médico, com primeira dose de 150 mg, seguida de segunda dose de 100 mg, intramuscular, 07 dias após a primeira dose e, posteriormente manutenção do tratamento com palmitato de paliperidona 100 mg, intramuscular, a cada 28 dias, a contar da data da segunda dose, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que não restou comprovado que a parte autora teria sido submetida a tratamento previsto no Rol da ANS, fato imprescindível para que a cobertura se torne obrigatória pela operadora do plano de saúde. Alega que o quadro clínico da agravada, descrito no relatório médico, não está inserido em quaisquer das previsões normativas que justifiquem a cobertura obrigatória. Argumenta que para incluir ou excluir itens do Rol, ou para alterar os critérios de utilização dos procedimentos listados, a ANS leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e de custo-efetividade das intervenções. Ressalta que o regulamento do plano exclui expressamente o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar. Refuta os termos do relatório médico, uma vez que não há qualquer demonstração de plano terapêutico, e, tampouco evidência para fins de enquadrar a cobertura do medicamento nas hipóteses de cobertura excepcional. Relata que o STJ firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS é, em regra, taxativo. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Alega que estão presentes os requisitos para a suspensão do processo. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator, indeferiu o efeito suspensivo postulado. Sem contrarrazões embora devidamente intimada a parte agravada (ID no 56477462). É o relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, a fim de DETERMINAR que a ré autorize e forneça o medicamento INVEGA SUSTENNA 150mg, a ser utilizado conforme relatório e receituário médico de id. 174047110 e 174047109: com primeira dose de 150 mg, seguida de segunda dose de 100 mg, intramuscular, 07 dias após a primeira dose e, posteriormente manutenção do tratamento com palmitato de paliperidona 100 mg, intramuscular, a cada 28 dias, a contar da data da segunda dose, sob pena de incidência da multa fixada na decisão de ID Num. 174074174” ( ID no 186548273, dos autos de origem). Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator